Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). RECURSO DO DEMANDANTE EXTINTO E DO DEMANDADO DESPROVIDO.
1. Conforme norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, motivo pelo qual não há óbice ao acolhimento do pedido. E uma vez homologado, o recurso deve ser julgado extinto.
2. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor proporcional e razoável por apreciação equitativa, observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, não há razão para reformar a sentença.
3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
4. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO E RECURSO DO REQUERENTE JULGADO EXTINTO. APELO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.